Tribunal: TJPA
Processo: 0008626-56.2010.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008626-56.2010.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARILIA CUNHA BRABO, NELSON MACHADO DA SILVA LIMA, LUCIANO CEREJA BRABO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO DOS APELADOS NA PENA DO CRIME DE ESTELIONATO, PREVISTO NO ARTIGO 171, CAPUT, DO CPB – IMPOSSIBILIDADE.

Diante da divergência entre as informações da denúncia e as provas dos autos, incluindo laudos e testemunhos, que foram devidamente analisadas em contraditório judicial, e diante das dúvidas quanto à autoria delitiva dos réus, o princípio do
in dubio pro reo
deve ser aplicado. Considerando essa premissa, a decisão do juízo
a quo
que absolveu os acusados/apelados do crime de estelionato, previsto no art. 171,
caput
, do Código Penal, merece ser mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto pelo Ministério Público
,
contra sentença absolutória, proferida pelo Juízo Vara de Combate Ao Crime Organizado, que absolveu os Apelados da prática do crime previsto nos artigos 171, do CPB.

Narra a denúncia, que os Apelados se associaram e mediante fraude, obtiveram a quantia de aproximadamente R$ 4.900.000,00 (quatro milhões e novecentos mil reais), referente ao pagamento de mensalidades dos boletos bancários, da Empresa/vítima UNIMED-Belém.

A fraude consistiu, na alteração dos códigos de barra dos boletos de pagamentos bancários, das mensalidades da UNIMED-Belém, de maneira que os números constantes, nos códigos correspondiam, aos das contas-correntes das empresas RG-7 Serviços – Montenegro e Macedo S/C LTDA e LC Brabo Assessoria e informática S/C Ltda – Boss informática Ltda, pertencentes aos acusados: RODOLFO MONTENEGRO DUARTE GRANDI, LUCIANO CREJA BRABO e MARÕLIA CUNHA BRABO, apesar do nome da vítima, estar correto no boleto bancário e havendo crédito bancário, dos valores, em conta corrente dos acusados, quando do pagamento dos boletos pelo cedido.

As empresas beneficiadas com a fraude, eram prestadoras de serviços da vítima, sendo que, o acusado LUCIANO CREJA BRABO, era gerente do Centro de Processamento de Dados - CPD, da UNIMED-Belém. Os acusados MARÕLIA CUNHA BRABO e o RAIMUNDO CORREA RODRIGUES, eram servidores na ·rea de informática. O acusado EMERSON MARCONDES DO AMARAL SOARES, era sub-coordenador de Informática. Os acusados CL£UDIO DE SOUZA PINGARILHO, JEAN CARLOS CORREA BARATA e ANDERSON NAZARENO ROMA CARDOSO, eram operadores de computador, todos integrantes do mencionado CPD.

No ano de 2000, o acusado, Luciano Cereja Brabo, foi afastado do cargo de gerente do CPD, pela Diretoria da UNIMED, em função de ter sido descoberto que, valores referentes ao pagamento de boletos bancários, de um cliente da Unimed, foram depositados, em conta corrente da Empresa Boss Informática, pertencente ao mesmo, este foi reconduzido, ao cargo de Gerente, no início do ano de 2002, pelo Presidente da Cooperativa, o acusado Nelson Machado Lima, embora pesasse sobre ele, acusação informal de fraude.

Refere a Denúncia que, cada acusado, tinha plena consciência do papel que, cumpria na organização. Mediante divisão de trabalho, o grupo de acusados, colocou em execução, o programa de seu interesse, aproveitando-se para isso, do fato de trabalharem no interior do CPD, da cooperativa médica UNIMED-Belém e principalmente, contando com o comando e apoio, do acusado Nelson Machado Lima, seu Presidente, naquele momento.

Em 19/08/2002, os serviços de processamentos de dados da UNIMED - Belém, Sistema de Cooperativa Médica, localizados na unidade da Travessa Curuzu, n° 2212, foram atacados e corrompidos. Isso ocasionou, a total paralisação do atendimento aos usuários do referido sistema de atenção à saúde, com intenção de apagar vestígios da fraude. Foram subtraídos também do local, componentes físicos, 02 HDs, fitas de back-up e fitas DAT do mês de agosto de 2002, referentes aos dados contidos nos servidores RISC2 e RISC3, responsáveis pela operação da UNIMED-Belém, assim como manuais, informações e documentação, sobre o sistema informacional.

A Empresa/vítima, diante da suspeita das irregularidades, contratou auditoria externa, Deloitte Touche Tohmatsu - Auditores Independentes que, apuraram que, o pagamento de boletos, no valor aproximado de cerca de R$4.900.000,0 (quatro milhões e novecentos mil reais), no teriam sido creditados em conta corrente bancária da cooperativa médica, apesar de terem sido pagos pelas respectivas entidades. Porém foram depositadas, EM CONTAS-CORRENTES DAS EMPRESAS LC Brabo Assessoria e Informática SIC Ltda., n° 154-005003308-7, originariamente do Banco Bandeirante e Montenegro e Macedo S/C LTDA (RG-7 Serviços), n° 019-009090116- 5, também do Banco Bandeirantes.

Os acusados formaram uma associação, tendo como finalidade, a obtenção de vantagem patrimonial ilícita, de estrutura basicamente piramidal, em cujo cume, estava o Acusado NELSON MACHADO LIMA. Na parte intermediria da citada estrutura/Associação, estavam os Acusados: RODOLFO MONTENEGRO DUARTE GRANDI, LUCIANO CREJA BRABO e MARÕLIA CUNHA BRABO que, constituíram duas empresas: MONTENEGRO E MACEDO S/C LTDA. (CNPJ 02.311.007/0001-50), localizada à Rua Diogo Moia, n° 651, loja 04, Umarizal, Belém, Par· e LC BRABO ASSESSORIA E INFORM£TICA S/C LTDA., (CNPJ 02.289.461/0001-51), situada ‡ travessa São Pedro, n° 261, Batista Campos, Belém/Pa, sob o nome fantasia Boss Informática Ltda., objetivando receberem os valores desviados.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, o Ministério Público pleiteia pela condenação dos Apelados na pena do crime de estelionato, previsto no artigo 171, caput, do CPB.

Pugnando pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, a defesa manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado, para manter a absilvição.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
CONHECIMENTO

e IMPROVIMENTO
do apelo.

É o relatório.

A revisão coube a Desembargadora Vania Bitar.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

O Ministério Público de primeiro grau interpôs recurso de apelação, buscando a reforma da sentença absolutória proferida, que julgou improcedente a denúncia e absolveu os acusados Luciano Cereja Brabo e Marília Cunha Brabo do crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal.

O Apelante alega que o Juízo, ao proferir a sentença absolutória, adotou posicionamento divergente dos entendimentos consolidados nos Tribunais, não analisando, de forma adequada, os meios de prova constantes dos autos.

No entanto, adianto que o pleito,
não merece acolhimento.

Analisando detidamente os autos do processo, verifica-se que a responsabilidade pela emissão dos boletos fraudulentos era exclusiva da UNIMED-Belém, através de seus diretores, prepostos e funcionários. A inserção do código de barras nos boletos, não era de responsabilidade da empresa L.C. Brabo, representada pela acusada Marília Cunha Brabo e pelo acusado Luciano Cereja Brabo. A atuação da empresa se restringia à prestação de serviços de assessoria empresarial e informática, sem envolvimento em tarefas operacionais, como a impressão dos boletos.

A impressão dos boletos de planos empresariais era realizada pelo Departamento Financeiro da própria UNIMED-Belém, onde a manipulação dos valores a pagar, das empresas, e dos dados da cobrança fazia parte da rotina operacional da instituição. A análise dos autos não evidencia a autoria do crime de estelionato praticado pelos acusados, contra a vítima UNIMED.

Os depoimentos das testemunhas não mencionam que esses acusados tenham sido responsáveis pela emissão dos boletos fraudados.

A testemunha ANTÔNIO CESAR AZEVEDO NEVES, disse que:

“[...] no que se refere ao Sr. LUCIANO CEREJA o que sabe é o que acabou de ouvir nos autos. Não pode afirmar que o Sr. LUCIANO CEREJA era quem fazia a troca de barras: quanto ao St. JEAN CARLOS CORREA BARATA diz não o conhecer, não lembra o nome, pode até tê-lo conhecido, mas "no momento não tô lembrado".

Não pode afirmar que ele tenha cometido algum tipo de fraude; disse que a equipe do CPD foi demitida por insubordinação, pois esta equipe condicionou que só continuaria trabalhando se fosse restituído o cargo do diretor LUCIANO, daí encaminhou ao setor competente a demissão dos referidos empregados. A demissão não estava ligada a nenhum tipo de fraude no CPD; não tem nada a dizer que acuse o Sr. Claudio Pingarilho, o Sr. Anderson [...]”

A testemunha MARIA CONSTÂNCIA OLIVEIRA CARDOSO, disse que:

“[...] conhece o Sr. LUCIANO CEREJA, conviveu com ele desde o início do seu contrato, não sabe informar se ele cometia algum tipo fraude, ele era o responsável pelo CPD e sempre repassou os relatórios; nunca ouviu falar da EMPRESA BOSS; JEAN CARLOS era auxiliar e teve contato visual com ele. Não tem conhecimento de que ele tenha praticado alguma fraude; quando uma EMPRESA ficava devedora da UNIMED isso era detectado, logo, pelo setor de contabilidade. Em caso de verificação da dívida o serviço era suspenso dependendo do contrato; o sistema de contabilidade não era de responsabilidade da L.C. BRABO; no final de 1999 foram feitas três auditorias externas e nenhuma delas detectou irregularidades. [...]”

Diante das evidências extraídas do conjunto probatório dos autos, não se vislumbra a comprovação da autoria delitiva dos acusados Luciano Cereja Brabo e Marília Cunha Brabo no crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal. Portanto, a sentença absolutória proferida em favor dos mesmos deve ser mantida.

Do mesmo modo, o Ministério Público, de 1º grau, recorreu da Sentença absolutória, que, absolveu o Apelado NELSON MACHADO DA SILVA LIMA. Alegou que, o acusado tinha conhecimento do crime de estelionato, praticado contra a UNIMED, porque na época dos fatos, era Presidente da UNIMED e o responsável, por contratar outros acusados. Pleiteando, assim, pela sua condenação, nas penas do crime do art.171, caput, do Código Penal.

O Apelante argumenta que o acusado era o único responsável pelas contratações das empresas terceirizadas. No entanto, as provas demonstram que o Conselho de Administração da UNIMED era o responsável por essa decisão, como confirma a testemunha Antonio Cesar Azevedo Neves em seu depoimento:

“[...] quando assumiu a direção da UNIMED o conselho de administração referendava a contratação de empresas terceirizadas após proposta da diretoria; não lembra quem fez a proposta para contratação; não lembra da reunião constante da ata de reuniões ordinária da UNIMED, nesta ocasião o conselho votava e votou pela contratação; Alan sempre foi uma pessoa ligada a parte de informática, se era assessor ou não, não lembro; o conselho de administração votava para a contratação de terceirizados, isso acontecia mesmo na época do Dr. Nelson; [...]”

Seguindo a mesma linha de raciocínio da Procuradoria de Justiça, verifico que os autos não permitem afirmar com certeza que o acusado tenha cometido tal crime. A investigação seguiu os procedimentos legais, com o direito à ampla defesa e ao contraditório, mas as provas não comprovam que ele tenha sido o autor do crime de estelionato contra a UNIMED.

A auditoria externa não identificou a participação do acusado no crime. O Centro de Processamento de Dados era responsável pela gestão dos boletos de cobrança. Embora Luciano e Marília Brabo tenham trabalhado no CPD, as provas não demonstram que tenham atuado diretamente no desvio dos valores. As informações existentes apenas indicam uma possível participação, mas não são suficientes para condená-los.

Diante da divergência entre as informações da denúncia e as provas dos autos, incluindo laudos e testemunhos, que foram devidamente analisadas em contraditório judicial, e diante das dúvidas quanto à autoria delitiva dos réus, o princípio do
in dubio pro reo
deve ser aplicado. Considerando essa premissa, a decisão do juízo
a quo
que absolveu os acusados/apelados do crime de estelionato, previsto no art. 171,
caput
, do Código Penal, merece ser mantida.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 19/09/2024